Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712892-66.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. L. D. S. APELADO: S. K. C. D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por A. L. D. S., contra a sentença de ID 67527685, proferida em ação de conhecimento, na qual contende com S. K. C. Em cota de ID 68462313, a Procuradoria de Justiça “Antes da manifestação conclusiva acerca do mérito por esta Procuradoria de Justiça, oficio pela intimação do menor” L. G. M. “(id. 67527699), representado por sua genitora, para que, na condição de inventariante dos bens deixados por” O. G. D. S., “instrua os autos com documentos comprobatórios de sua menoridade. Após, pugno por nova vista dos autos”. Dessa forma, determino a intimação do menor L. G. M., representado por sua genitora A. M. S., para, na condição de inventariante dos bens deixados por O. G. D. S., instruir os autos com documentos comprobatórios de sua menoridade. (IDs 67527699, 67527701 e 67527702). Após, nova vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator